Tribunal: TJMT
Processo: 1013656-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013656-92.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – BRASNORTE
Agravantes : MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e NABOR RONY ANZANELLO
Agravados : JURANDIR BOTTEGA e outros
Número do Protocolo: 1013656-92.2021.8.11.0000
As agravantes peticionaram junto ao Id. no 104998969 para requer a reconsideração da decisão de Id. no 96389486, que, ao receber o agravo de instrumento, indeferiu o seu pedido de antecipação da pretensão recursal, isso porque, segundo argumentam, mesmo incipiente, o conjunto probatório já conduz à “indubitável conclusão de que a venda do imóvel operou-se por quem não é proprietário, ou seja, a non domino, não podendo a tradição transferir o imóvel se o título for proveniente de negócio jurídico nulo, de acordo com estabelecido no art. 1268, § 2o, do CC”, afinal, a documentação arrostada aos autos não deixa “dúvida de que a alienação do imóvel para os agravados operou-se a partir de instrumentos públicos fraudados, contaminando, assim, a respectiva cadeia sucessória e os demais atos subsequentes até a corrente data, (...), deste modo, como todas as aquisições do imóvel ocorreram sem que os reais proprietários manifestassem sua vontade, afigura-se correto aduzir que a venda a non domino é capaz de justificar a posse injusta daqueles adquirentes, independentemente se são terceiros de boa-fé, abrindo-se a possibilidade para que ela retorne ao real proprietário e possuidor”, e, por essa razão, insistem em que deve ser concedido, de imediato, a tutela de urgência para “determinar a expedição de mandado de reintegração de posse, independentemente de qualquer outra providência, para desocupação incontinenti do imóvel rural Lote Boa Vista de 3.951 (três mil, novecentos e cinquenta e um hectares), reintegrando a agravante em sua posse”, ou, no mínimo, “determinar que o Agravado Vanderlei Reck Junior realize o depósito de quantia não inferior a 12 (doze) sacas por hectare a título de compensação/arrendamento pela utilização do imóvel litigioso, ou, em caráter subsidiário, em sendo indeferidos os dois pedidos anteriores, seja decretada a imutabilidade do imóvel, embargando-o judicialmente para impedir a prática de atividades na terra pelos agravados (...) e o bloqueio das Matrículas n. 1.410 e 1.466, do CRI de Campo Novo do Parecis, n.o 14.499, do CRI de Tangará da Serra, e n. 6.284 do CRI de Brasnorte ou, (ao menos), a averbação da demanda nos referidos registros imobiliários”.
Pois bem.
Não diviso a presença de nenhuma circunstância nova ou que tenha sido negligenciada no exame da tutela de urgência recursal, ou seja, nada que pudesse justificar e autorizar a reapreciação da pretensão liminar deduzida nos autos, afinal, a agravante nada mais faz do que repetir o que já foi dito nas razões do agravo de instrumento, trazendo o mesmo argumento relativo ao perigo de dano e à probabilidade do direito, os quais, em cognição perfunctória, não convenceram da presença dos pressupostos legais necessário à concessão da medida pleiteada (CPC, art. 300), e que, agora, evidentemente, não servem para modificar o raciocínio estabelecido naquele momento inicial, na verdade, sequer justifica rever o quadro decisório já acertado em caráter preliminar, mantendo-se inalterada a conclusão de que:
“Em primeira análise, não encontro nas razões do recurso argumento convincente quanto à existência de situação que denote urgência agônica, risco de dano iminente e gravíssimo aos agravantes, capaz de recomendar e autorizar imediato avanço ao mérito da causa e a antecipação dos efeitos da pretensão autoral já na decisão inaugural do feito, afinal, além de ser demasiadamente genérica a assertiva de que “a manutenção (da decisão agravada) acarretará, sem dúvidas, em lesão de difícil e incerta reparação à saúde financeira da agravante, pois lhe foi tolhido o direito de exercer a posse do imóvel rural que é, verdadeiramente, de sua propriedade, o que está gerando graves prejuízos”, conforme o admito nas razões recursais, independente da justeza ou não da circunstância que levou a isso, o fato é que os autores/agravantes estão há muito afastados da posse do imóvel em litigio, ao menos desde 2005, aspecto que constituiu um dos motivos essenciais pelos quais, recentemente, indeferi os pedidos incidentais de reintegração na posse formulados por Nabor Anzanello, respectivamente, em petição distribuída por dependência (Pet. no 1026223-92.2020.8.11.0000 e no 1026221-25.2020.8.11.0000) aos autos dos recursos de apelação oriundos dos Embargos de Terceiro no 0001124-46.2011.8.11.0100 e no 0001123-61.2011.8.11.0100.
Os agravantes devem ter em mente que, muito embora seja prática usual e generalizada, a antecipação da tutela inaudita altera parte é medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a concessão da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior a angularização processual, especialmente em hipóteses complexas, como é o caso dos autos, em que a medida de liminar almejada (reintegração de posse) pressupõe o reconhecimento de vícios gravíssimos (falsificação ideológica) e de nulidade de outros negócios jurídicos, os quais, relembro, enquanto não declarados nulos, continuam a produzir regulares efeitos, logo, é, no mínimo, prudente que, antes de determinar a retirada compulsória dos réus/agravados do imóvel, sejam eles citados e ouvidos sobre a matéria discutida na lide.
Mesmo sendo pertinente e relevante a argumentação recursal, é inevitável que os agravantes se submetam ao dilatio temporis necessário, ao menos, para o aperfeiçoamento da relação jurídica-processual e a observância do contraditório e ampla defesa, porquanto, apesar de certo o prejuízo financeiro advindo da privação da posse da área que os agravantes afirmam lhes pertencer, não há indício de que a pretensão almejada se mais tarde concedida será ineficaz, tampouco de que posterior pronunciamento jurisdicional acarretará em gravíssimo e, sobretudo, irreversível dano, incluindo, aqui, não só a pretensão de imediata reintegração de posse, mas também os pleitos subsidiários de compelir o agravado Vanderlei Reck Jr a depositar nos autos, desde logo, valores a título de fruição do bem, e os que concernem à inserção de restrição nas diferentes matrículas discutidas na lide, até porque o mero temor abstrato de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de um prejuízo iminente e de difícil reparação, não serve a justificar a medida liminar de bloqueio das matrículas.”
Portanto, indefiro o pedido de reconsideração.
Intimem-se as partes para fins de ciência da decisão, e, após, à conclusão.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator